Tribunal: TJDFT
Processo: 0722005-73.2018.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-20

Ementa:
D E S P A C H O À luz dos artigos 10 e 1.009, § 2o, do Código de Processo Civil, intime-se a parte apelante para que se manifeste, no prazo de 15 (quinze) dias, acerca da preliminar de coisa julgada suscitada nas contrarrazões de ID 36339945. Publique-se. MARIA DE LOURDES ABREU Desembargadora